Tribunal: STF
Processo: RE 1301673
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem, que, reformando a sentença de primeiro grau, julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de FGTS, por não entender nula a contratação do recorrente.
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, II e IX e § 2º, da CF.
    O recurso extraordinário não pode ser provido, uma vez que o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do RE 596.478-RG, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, assentou serem devidos os valores relativos ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) àqueles cujo contrato de trabalho fora declarado nulo pela Administração em decorrência de violação à regra do concurso público (Tema 191). 
    No caso, o Tribunal de origem não declarou nulo o contrato de trabalho do recorrente. Dissentir desse entendimento exigiria a análise dos fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 13 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator